Tribunal: TJMT
Processo: 1002074-61.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002074-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Espécies de Contratos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO CESAR PRESSANTO PACHECO - CPF: 499.569.579-68 (ADVOGADO), RAFAEL WALTER - CPF: 013.326.101-88 (AGRAVANTE), JESSICA VASCONCELOS KALENINSKI - CPF: 001.261.481-55 (AGRAVANTE), PAULO ROBERTO PAGNAN - CPF: 563.467.359-34 (AGRAVADO), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –CABIMENTO -

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – INCISO III DO ART. 798 DO CPC-
RECURSO NÃO PROVIDO.

A Exceção de Pré-Executividade se destina apenas à análise de matérias de ordem pública, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória (Tema 108 do STJ).

O Instrumento Particular de Confissão de Dívida assinado por duas testemunhas é título hábil a instruir a Execução (art. 798, III do CPC), sendo desnecessária a juntada de nota promissória emitida em garantia.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1002074-61.2022.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Os agravantes alegam que a Execução foi instruída com uma confissão de dívida representada por nota promissória, a qual não foi juntada nos autos, o que torna o feito nulo.

Afirmam que
não se pode executar apenas parte da obrigação, pois contrário ao entendimento do r. Juízo a quo, o termo de confissão de dívidas foi claramente formado com a emissão da Nota Promissória que o representa.

Argumentam que a ausência desse documento retira a exequibilidade do instrumento de confissão, já que a nota promissória pode ter sido negociada, endossada ou repassada de alguma forma a terceiros devido a sua autonomia.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id n. 118387475).

Contraminuta apresentada (id n. 118894474).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Rejeito a arguição do agravado de
inadequação da via eleita, uma vez que a Exceção de Pré-Executividade é destinada à análise de matérias de ordem pública, como na hipótese, conhecíveis de ofício e que não dependam de dilação probatória (Tema repetitivo n. 108 do STJ).

O agravante aduz
que a Execução foi instruída com uma confissão de dívida representada por nota promissória, a qual não foi juntada nos autos, o que torna o feito nulo. Diz que a ausência desse documento retira a exequibilidade do instrumento de confissão, pois a nota promissória pode ter sido negociada, endossada ou repassada de alguma forma a terceiros devido a sua autonomia.

O
decisum
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, foi proferido nos seguintes termos:

(...)

A Exceção de Pré-Executividade somente é possível em hipóteses excepcionais, desde que verificada a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação e/ou pressupostos, possibilitando, com isso, a defesa da parte interessada sem que sofra a constrição judicial em seu patrimônio.

Destaca-se ainda que a Exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, sendo eles: 1) a possibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz da matéria arguida (matéria de ordem pública); e 2) desnecessidade de dilação probatória.

Neste diapasão, no que pertine aos argumentos do excipiente, prima facie, tem-se clarividente que o pleito não merece acolhida, porquanto cediço que o termo de confissão de dívida assinado por duas testemunhas, como na espécie, é título hábil à sustentar a execução, de forma que não há a necessidade de apresentação da nota promissória, para comprovação da causa adjacente.
(Id 73485822 dos autos em primeiro grau)

O agravado ajuizou em 24/04/2019 Execução de Título Extrajudicial fundado em Instrumento Particular de Confissão de Dívida (id 19631152 - Pág. 1), assinado por duas testemunhas, título executivo extrajudicial a teor do art. 784, III do CPC:

Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)III -
o documento particular assinado
pelo devedor e
por 2 (duas) testemunhas
;

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. QUALIFICAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50008801220188210002, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 27-05-2021)

Por conseguinte, é indiscutível a natureza deste título, autônoma na hipótese em relação à nota promissória, que segundo a cláusula primeira foi emitida apenas como garantia (id nº 19631152 - Pág. 1).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CONFISSÃO DE DÍVIDA. CUIDANDO-SE DE EXECUÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS, DESNECESSÁRIA A JUNTADA TAMBÉM DA NOTA PROMISSÓRIA A ELE VINCULADA. PRECEDENTE DESTE TJRS. UNÂNIME. APELO DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70075164046, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em: 18-10-2017).

Indefiro o pedido do agravado para condenar o agravante em honorários advocatícios, pois se tinha tal pretensão deveria ter utilizado o instrumento processual adequado.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022